Tribunal: TJDFT
Processo: 0747566-10.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
Ementa. Direito civil. Recurso inominado. Acidente de trânsito. Reparação de danos materiais. Culpa concorrente reconhecida. Manobra de convergência para retorno. Retorno largo com múltiplas faixas de acesso. Contribuição de ambos os condutores. Compensação recíproca. Correção do termo inicial dos juros de mora. Súmula 54 do STJ. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pela requerente em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial e pedido contraposto formulado por E.P.d.S., para condenar a autora BSB Locadora de Veículos LTDA - EPP ao pagamento de R$ 1.574,00 (mil quinhentos e setenta e quatro reais), a título de indenização por danos materiais, com correção monetária desde o evento danoso (22/04/2025) e juros de mora desde a citação (29/05/2025). Julgou-se improcedente o pedido contraposto de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81828038). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta que o acidente decorreu de culpa exclusiva dos réus, que teriam violado os arts. 28, 29, II, e 34 do CTB ao não manterem distância de segurança e não atentarem para o veículo da autora que já sinalizava a conversão. Aduz a desproporcionalidade da condenação, argumentando que, reconhecida a culpa concorrente, a sentença deveria ter determinado a reparação recíproca dos danos, e não apenas a condenação da autora. Assim, pugna pela condenação dos recorridos na reparação do veículo da recorrente, no valor de R$ 970,00; pela improcedência do pedido contraposto. Subsidiariamente, pede que o recorrido arque com os prejuízos da apelante, em 50%.
4. Em contrarrazões, aos requeridos aduzem que o condutor do veículo da autora realizou manobra brusca e inesperada de mudança de faixa, da faixa central diretamente para o retorno à esquerda, sem o prévio deslocamento para a faixa adequada, em infração aos arts. 38 e 197 do CTB. Defende que o conjunto probatório demonstra culpa da recorrente e pugna pela manutenção integral da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva dos réus ou de culpa concorrente de ambos os condutores, e, nesta última hipótese, se a proporcionalidade adotada na sentença deve ser mantida.
III. Razões de decidir
6. Prevê o art. 28 do CTB que o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. O art. 38, II, do mesmo diploma determina que o condutor deverá, ao sair da via pelo lado esquerdo, aproximar-se o máximo possível de seu eixo ou da linha divisória da pista, quando houver, caso se trate de uma pista com circulação nos dois sentidos, ou do bordo esquerdo, tratando-se de uma pista de um só sentido.
7. Dispõe o art. 197 do CTB que ser infração de trânsito deixar de deslocar, com antecedência, o veículo para a faixa mais à esquerda ou mais à direita, dentro da respectiva mão de direção, quando for manobrar para um desses lados.
8. Segundo consta dos autos, em 22/04/2025, na EPIA/DF-003, marginal do SIA, sentido Setor Policial Sul, o veículo da autora (VW Gol), que trafegava na faixa central, realizou manobra de convergência à esquerda para acessar retorno, enquanto o veículo dos réus (GM Celta), que trafegava na faixa da esquerda, convergia para o mesmo retorno, resultando em colisão lateral. A autora alega que sinalizou com seta e os réus não respeitaram a distância de segurança. Os réus sustentam que o condutor da autora realizou manobra brusca e inesperada, cruzando da faixa central para a esquerda sem o prévio posicionamento na faixa adequada.
9. A análise do boletim de ocorrência (ID 81827917), as fotografias dos veículos (ID 81827926 e 81827925) e as narrativas trazidas aos autos revelam que ambos os condutores contribuíram para o sinistro. Trata-se de retorno largo, com múltiplas faixas de acesso, em que ambos os veículos convergiram simultaneamente sem atentar um para o outro. As fotografias evidenciam danos laterais compatíveis com colisão durante manobra simultânea de convergência, e não com fechamento unilateral de faixa. O condutor do veículo da autora, que trafegava na faixa central, realizou manobra de mudança de faixa para acessar o retorno sem se deslocar previamente para a faixa da esquerda, em violação aos arts. 38, II, e 197 do CTB, que impõem o dever de aproximar-se do bordo esquerdo da pista antes de executar a conversão.
10. O condutor do veículo dos réus, por sua vez, não manteve distância de segurança lateral nem atentou para o veículo da autora que sinalizava a intenção de convergir para o mesmo retorno, em inobservância aos arts. 28 e 29, II, do CTB. A contribuição causal de ambos os condutores é equivalente: nenhum deles se certificou de que poderia executar a manobra sem risco para o veículo ao lado, em local que, embora largo, exigia atenção redobrada pela confluência de faixas.
11. Reconhecida a culpa concorrente em proporção equivalente (50/50), a sentença condenou apenas a autora ao pagamento de 50% dos danos do réu (R$ 1.574,00 = 50% de R$ 3.148,00), sem reconhecer o crédito da autora correspondente a 50% de seus próprios danos (R$ 485,00 = 50% de R$ 970,00).
12. Reconhecida a culpa concorrente em partes iguais, o art. 945 do CC impõe a repartição recíproca dos danos, e não a condenação unilateral de apenas uma das partes.
13. Reconhecido o crédito da autora correspondente a 50% de seus danos materiais (R$ 485,00), opera-se a compensação com o crédito do réu (R$ 1.574,00), resultando saldo de R$ 1.089,00 em favor do réu.
14. Não se trata de condenação nova do réu, que não recorreu, mas de redução proporcional da obrigação da autora por força do art. 945 do CC.
15. Corrige-se de ofício o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso (22/04/2025), nos termos da Súmula 54 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
16. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para, mantida a culpa concorrente em partes iguais, reduzir a condenação da autora ao pagamento do saldo de R$ 1.089,00 em favor do réu, após compensação com o crédito da autora correspondente a 50% de seus danos materiais. Correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pela taxa legal desde o evento danoso (22/04/2025), nos termos da Súmula 54 do STJ. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 945; CTB, arts. 28, 29, II, 34, 38, II, e 197; Lei no 9.099/1995, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54.